Tribunal: TJES
Processo: 5006604-60.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006604-60.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

APELADO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. APARELHO TELEVISOR. ALEGAÇÃO DE INFESTAÇÃO POR INSETOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. LAUDO UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de defeito em aparelho televisor com menos de cinco meses de uso, cuja garantia fora negada pela fabricante sob o argumento de mau uso decorrente de infestação por insetos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a fabricante logrou comprovar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, fundamentada em laudo de assistência técnica autorizada; (ii) estabelecer se a negativa de reparo do produto e a necessidade de judicialização da demanda configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade do fabricante por vícios do produto possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, o que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 12 do CDC.

4)
Incumbe ao fornecedor o ônus de provar, de forma cabal, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor para se eximir do dever de indenizar, conforme o inciso III do § 3º do art. 12 do CDC.

5)
O Relatório de Perda de Garantia emitido por assistência técnica credenciada à própria fabricante constitui documento elaborado de forma unilateral, possuindo força probatória limitada para demonstrar o nexo causal entre o fator externo e o dano no aparelho.

6)
A ausência de requerimento de prova pericial judicial pela fornecedora, em contexto de inversão do ônus da prova, impede o acolhimento da tese de mau uso pelo consumidor.

7)
A resistência injustificada em proceder ao reparo de bem essencial, compelindo o consumidor a buscar o PROCON e o Poder Judiciário para satisfação de direito evidente, caracteriza o dano moral pela teoria do desvio produtivo.

8)
O valor indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O laudo elaborado unilateralmente por assistência técnica autorizada não é prova suficiente, por si só, para comprovar a culpa exclusiva do consumidor.

2. A fabricante deve demonstrar o nexo de causalidade entre a alegada infestação de insetos e a falha técnica do produto.

3. A recalcitrância do fornecedor em resolver vício de fácil constatação, forçando a judicialização da demanda, enseja reparação por dano moral com base no desvio produtivo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do § 3º do art. 12 da Lei 8.078/1990 (CDC); §§ 2º e 11 do art. 85 da Lei 13.105/2015 (CPC).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1955890/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.10.2021; TJES, AC 5015616-19.2024.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 07.01.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a controvérsia instaurada diz respeito à responsabilidade civil da fabricante por defeito apresentado em aparelho televisor com menos de cinco meses de uso, cuja garantia foi negada sob o argumento de infestação por insetos.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a recorrente não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que o dano no aparelho decorreu de mau uso pelo consumidor, refutando a validade absoluta do laudo unilateral apresentado pela assistência técnica:

“
As rés alegaram que o defeito decorreu de mau uso, mas não produziram prova técnica para comprovar essa tese. A produção de prova pericial foi oportunizada nos autos, mas não foi requerida pelas partes rés, que tinham o ônus de demonstrar suas alegações, especialmente considerando a inversão do ônus da prova deferida na decisão saneadora.

Diante disso, é imperioso concluir que o defeito no produto é de responsabilidade das rés, sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva do consumidor”.

Cinge-se a controvérsia a definir se há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor e se os danos morais arbitrados observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a responsabilidade do fabricante por vícios do produto é de natureza objetiva
, prescindindo da demonstração de culpa, nos termos do art. 12 do CDC:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. [...] 4.
O fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto (art. 12 do CDC). O defeito, portanto, se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo. Todavia, basta ao consumidor demonstrar a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, que induz à presunção de existência do defeito, cabendo ao fornecedor, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, comprovar, por prova cabal, a sua inexistência ou a configuração de outra excludente de responsabilidade consagrada no § 3º do art. 12 do CDC.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem não acolheu a pretensão ao fundamento de que os recorrentes (autores) não comprovaram a existência de defeito no veículo que incendiou.
Entretanto, era ônus das fornecedoras demonstrar a inexistência de defeito.
6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A exegese do inciso III do § 3º do art. 12 do CDC impõe ao fornecedor o ônus de provar, de forma cabal, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, observa-se que a tese defensiva repousa exclusivamente em Relatório de Perda de Garantia (ID 16566771) emitido por assistência técnica credenciada à própria recorrente.

Ocorre que o documento, elaborado de forma unilateral e sem o crivo do contraditório, possui força probatória limitada e não supre a necessidade de perícia judicial técnica ou de provas robustas que vinculem o suposto “vestígio de insetos” à causa primária do mau funcionamento do painel.

Nota-se que a alegação de infestação é matéria fática altamente controvertida nos autos e a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo causal entre o fator externo e o dano, sobretudo considerando o curtíssimo tempo de utilização do bem pelo autor.

Quanto ao dano moral, a resistência injustificada em proceder ao reparo de bem essencial, forçando o consumidor a buscar o auxílio do órgão de proteção (PROCON) e, posteriormente, do Poder Judiciário, caracteriza o chamado desvio produtivo:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 7)
A necessidade de judicialização de controvérsia de ínfima complexidade e reduzido valor econômico, provocada unicamente pela recalcitrância da fornecedora, materializa o dano decorrente do desvio produtivo
.[...] (TJES, Número do processo: 5015616-19.2024.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 07/01/2026)

A indenização fixada em R$ 3.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para de 17% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.